Tribunal: TCU
Processo: 035.007/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13160/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.007/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Vera Silva de Mello Lima (XXX.074.617-XX); Andrea Monica Moll Correa Meyer (XXX.516.277-XX); Cirlea de Oliveira Azevedo (XXX.008.437-XX); Elaine Milarecho da Mota (XXX.003.527-XX); Eliane Muniz Barroso (XXX.955.657-XX); Janete Benigna Baptista (XXX.707.147-XX); Laudicea Maria Albuquerque da Cruz (XXX.209.337-XX); Lea da Silva Gouvea (XXX.593.907-XX); Luiza Nascimento Muniz (XXX.443.707-XX); Maria Regina de Gusmao Bessa (XXX.073.687-XX); Maria da Gloria Bessa Zavaski (XXX.945.142-XX); Nadia Gimenes Campos (XXX.636.007-XX); Sonia Benigna Alves (XXX.936.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.